Tribunal: STF
Processo: ARE 1160410
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECISÃO ANTERIOR DESTA RELATORIA QUE DETERMINOU, EM 2019, A OBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. NOVO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INCRA, COM ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL POSSUIA, À ÉPOCA DO DESAPOSSAMENTO, GUT E GEE IGUAIS A ZERO. COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Vistos. Em 10/06/2019, determinei que o Tribunal a quo reapreciasse “a incidência dos juros compensatórios no caso concreto, observado o que decidido por esta Corte no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332” (Doc. 30, p. 11-12), decisão que transitou em julgado em 25/09/2019 (Doc. 46).



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu, então, acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO REANALISADO EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA PELO E. STF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM FAVOR DO PARTICULAR EXPROPRIADO. UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DO BEM, AINDA QUE DE FORMA INSUFICIENTE A TORNÁ-LO TOTALMENTE PRODUTIVO (GUT E GEE QUE NÃO CORRESPONDEM A ZERO POR CENTO). ARBITRAMENTO À RAZÃO DE 6% AO ANO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Neste momento, cumpre ao Colegiado reanalisar a questão dos juros compensatórios, observando-se os precedentes vinculantes aplicáveis à matéria. 



    2. O art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, em seu caput, dispõe que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. 



    3. A atual previsão legal foi inserida pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001, e foi reputada constitucional pelo E. STF por ocasião do julgamento da ADI 2.332/DF. Considerando que o E. STF não modulou os efeitos da sua decisão no controle concentrado de constitucionalidade, o C. STJ, ao analisar a Pet. 12.344/DF, não adentrou a referida análise, por não ser da sua competência estabelecer quais seriam os efeitos da decisão da Suprema Corte. 



    4. Tudo o que a Corte Superior fez foi readequar a Tese 126 para a seguinte redação: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.06.1997, data anterior à publicação da MP 1577/1997’ (a primeira a dispor que os juros compensatórios deixariam de ter o percentual de 12% e passariam a ser de 6% ao ano). Assim o fez considerando a natural sucessão das normas disciplinadoras da questão, sem tecer considerações a respeito da modulação de efeitos da decisão do E. STF no controle concentrado de constitucionalidade. 



    5. No caso em análise, os juros compensatórios devem ser garantidos em favor da parte expropriada, tendo em vista que havia utilização econômica do imóvel objeto do litígio, ainda que de forma insuficiente para torná-lo produtivo segundo a avaliação da autarquia agrária. Tanto é assim que o perito judicial reconheceu a existência de benfeitorias reprodutivas consistentes em culturas e pastagens, assim como de benfeitorias não reprodutivas consistentes em construções, tudo a demonstrar uma exploração econômica, ainda que tímida, da área sob estudo. A imissão na posse teve lugar em 11.06.2001, ou seja, em momento posterior à edição da MP 1577/1997. Sendo assim, os juros compensatórios devem incidir à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo INCRA e o valor final da indenização, fixado judicialmente. 



    6. Agravo interno parcialmente provido para consignar o cabimento dos juros compensatórios ao caso em referência, arbitrando-os, porém, em 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor final da indenização, fixado judicialmente.” (Doc. 124, p. 2, destaquei)



    Posteriormente, proveram-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Incra, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL, AINDA QUE INSUFICIENTE PARA TORNÁ-LO TOTALMENTE PRODUTIVO. GUT E GEE COM PERCENTUAIS ACIMA DE ZERO POR CENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI 13.465/2017. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Com efeito, o INCRA apresenta duas pretensões que são subsidiárias entre si. Requereu a autarquia agrária, em primeiro lugar, o afastamento dos juros compensatórios, pelas razões que elencou em sua peça recursal. Subsidiariamente, no caso de o Colegiado manter esse consectário da indenização, pugnou pela observância dos diferentes percentuais devidos a título de juros compensatórios, de forma a se respeitar a sucessão de diversas normas legais que disciplinaram o tema. 



    2. Quanto à primeira alegação, reitera-se o cabimento dos juros compensatórios. O acórdão foi claro ao registrar que esse consectário da indenização deveria ser arbitrado na espécie, uma vez que a prova pericial judicial apontou expressamente a existência de benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, situação a comprovar alguma exploração econômica pelo particular, ainda que tímida e insuficiente para tornar o imóvel uma propriedade produtiva. 



    3. De outro lado, não procede a alegação do INCRA no sentido de que a exploração econômica do imóvel somente teria sido verificada após a vistoria administrativa realizada em 1999. O perito judicial foi enfático e direto ao afirmar que a pastagem artificial de capim brachiaria teria idade de aproximadamente dez anos, o que demonstra que o GUT e o GEE não seriam equivalentes a 0% mesmo ao tempo da visita dos agentes agrários na propriedade particular. 



    4. Por isso, os embargos de declaração, quanto a essa primeira alegação, revelam mero inconformismo do INCRA, não havendo propriamente uma omissão a ser sanada pela Primeira Turma. A pretensão de se obter a reforma da decisão deve ser apresentada pela via recursal própria, e não por intermédio dos embargos de declaração ora opostos. 



    5. Melhor sorte assiste ao INCRA no que se refere à pretensão subsidiária, ao menos em parte. Ao consignar o cabimento dos juros compensatórios, este Colegiado arbitrou o percentual de 6% ao ano, valendo-se, destarte, do posicionamento adotado pelo E. STF no julgamento da paradigmática ADI 2.332. Ademais, salientou-se que esse percentual deveria incidir sobre a base de cálculo referente à diferença havida entre 80% do preço ofertado pelo INCRA e o valor final da indenização. 



    6. Ocorre, porém, que o caso em referência envolve uma ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que contém uma particularidade quanto ao tema dos juros compensatórios. A Lei 13.465/2017 inseriu o § 9º no art. 5º da Lei 8.629/1993. Como se percebe pela redação legal desse novel dispositivo, os juros compensatórios nas desapropriações para a reforma agrária recebem um tratamento particular, assumindo o percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária. Evidentemente, esse percentual somente é válido a partir da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, a responsável por trazer essa inovação normativa. Antes disso, deve ser observado o percentual de 6%, diante da decisão proferida pelo E. STF na ADI 2.332. Esse tem sido o entendimento da Primeira Turma: ApCiv 0034740-42.1994.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, julgado em 28/05/2021, DJEN DATA: 02/06/2021. Na hipótese em apreço, o percentual previsto pelos Títulos da Dívida Agrária era o de 3%. Sendo assim, esse também será o percentual devido a título de juros compensatórios, a partir da data de entrada em vigor da Lei 13.465/2017. 



    7. Aclaratórios acolhidos em parte e com efeitos infringentes para, sanando-se a omissão acima indicada, assentar que os juros compensatórios deverão incidir à razão de 6% ao ano até a data de entrada em vigor da Lei 13.465/2017, quando, então, passarão a incidir à razão de 3% ao ano, visto ser esse o percentual previsto pelos Títulos da Dívida Agrária emitidos pelo Tesouro Nacional.” (Doc. 144, p. 2-3, destaquei)



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra interpôs, então, novo recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, 93, inciso IX, e 184, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da justa indenização. Alega a ausência de hipótese legal para a incidência dos juros compensatórios, dado que “o imóvel não possuía qualquer exploração econômica à época do desapossamento, com níveis de GUT (grau de utilização da terra) e GEE (grau de eficiência da exploração) iguais a zero (0%)” (Doc. 160, p. 5). 



    Ailema Ribas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 164, p. 2-9).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 168, p. 3-4).



    Daí o agravo interposto pelo Incra (Doc. 180).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJede 13/08/2010.



    Demais disso, in casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que “a prova pericial judicial apontou expressamente a existência de benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, situação a comprovar alguma exploração econômica pelo particular, ainda que tímida e insuficiente para tornar o imóvel uma propriedade produtiva”, bem como que “o perito judicial foi enfático e direto ao afirmar que a pastagem artificial de capim brachiaria teria idade de aproximadamente dez anos, o que demonstra que o GUT e o GEE não seriam equivalentes a 0% mesmo ao tempo da visita dos agentes agrários na propriedade particular” (Doc. 144, p. 2, destaquei).



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;